Tribunal: STF
Processo: RHC 255341
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 910.634/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em face de julgado transitado em julgado. 



    2. A defesa sustenta o cabimento da impetração de habeas corpus, reiterando argumentações anteriores. 



    3. O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou transcorrer in albis o prazo concedido e o Ministério Público Federal devolveu os autos sem manifestação. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus como substituto de revisão criminal em face de decisão transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, em situação onde não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Não se verifica teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme o artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. 



    7. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a alterar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em face de decisão transitada em julgado. 2. A ausência de teratologia ou coação ilegal impede a concessão da ordem de ofício.”. (eDOC 69, p. 1-2)



    Os recorrentes narram (eDOC 74) que foram condenados como incursos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, às penas de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação. (eDOC. 6)



    Buscando a absolvição dos réus, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido pelo ministro relator, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC. 26). 



    Nesta Corte, reiteram a tese de nulidade da condenação. Em suas razões, afirmam que “jamais houve nos autos qualquer indício mínimo de autorização dos requerentes para o ingresso dos agentes policiais em seu domicílio”.



    Enfatizam a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado por meio de videochamada com a vítima, em desacordo com o procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Alegam que, durante a videochamada, foi realizado um interrogatório informal, no qual não foram advertidos quanto ao direito à não autoincriminação.



    Aduzem, por fim, que os recorrentes não foram reconhecidos em juízo, em razão do falecimento da vítima durante a instrução criminal.



    Por fim, enfatizam o cabimento do habeas corpus para sanar as ilegalidades apontadas nas razões recursais.



    Pleiteia a defesa, assim, a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, “para que sejam declaradas as nulidades levantadas pela defesa, em especial a nulidade no reconhecimento pessoal pela não observância das regras impostas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, de sorte a que sejam declarados nulos todos os atos subsequentes, culminando na imediata expedição do alvará de soltura dos recorrentes.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIÁVEL A REVISÃO DE PROVAS E FATOS ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. O WRIT NÃO É SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. (eDOC 111)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada. 



    Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Observo também que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Conforme narrado, os recorrentes foram condenados como incursos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, às penas de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Quanto à preliminar de nulidade decorrente da invasão de domicílio, cito o seguinte trecho da sentença condenatória:



    Inicialmente, em relação à preliminar arguida - ilicitude das provas colhidas, entendo não ser o caso. Com efeito, restou demonstrado nos autos que os policiais notaram o réu Cássio, do lado de fora da residência, com um tablet e foram averiguar, pois tinham ciência de que no roubo praticado na residência da vítima tinha sido subtraído um tablete. Os policiais relataram que foram autorizados a ingressar na residência e,mesmo que assim não fosse, eles se depararam com o réu Cássio em poder de objetos produtos de roubo, de modo que inexiste legalidade a ser declarada. (eDOC. 5, p. 2)



    No mesmo sentido, a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    2.1. Não se vislumbra o vício apontado pelas Defesas, consistente na violação ilegal de domicílio. 



    Consoante dispõe a Constituição Federal (art. 5º, inciso XI), o princípio da inviolabilidade do domicílio sofre exceção em caso de flagrante delito. 



    No caso dos autos, após o crime, a vítima relatou aos policiais o roubo que acabara de sofrer. Os policiais realizaram diligências e encontraram o réu, próximo de sua residência, com um dos objetos roubados (tablet) na mão. Ainda em estado flagrancial, no interior de seu imóvel os policiais lograram apreender os demais pertences da vítima, além da quantia subtraída, tudo reconhecido em videochamada.



    Efetivamente, a entrada de policiais na residência dos recorrentes decorreu de fundadas razões quanto à ocultação nela de objetos subtraídos. 



    As instâncias ordinárias assentaram que, logo após o cometimento do roubo, policiais realizaram patrulhamento na região e foram informados por populares de que os recorrentes seriam os autores do crime. Chegando à residência dos réus, os militares localizaram o recorrente Cássio em frente ao imóvel, segurando um tablet, que tentou esconder ao perceber a aproximação da viatura. Indagado sobre a procedência do objeto, informou tê-lo adquirido de terceiro, assim como outros itens que estavam no interior de seu domicílio, e autorizou a entrada dos policiais, que constataram haver outros bens subtraídos em seu interior.



    Trata-se, portanto, de ato administrativo lícito, pois, além da situação flagrancial, os autos noticiam o consentimento do recorrente para o ingresso dos policiais em sua residência. 



    Desse modo, a decisão está em consonância como proclamado por esta Corte no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, paradigma do tema 280 da sistemática da repercussão geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Quanto à tese de nulidade da condenação por violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, também não assiste razão aos recorrentes.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para reconhecer a autoria delitiva:



    [...] a vítima reconheceu os réus pelas características físicas, tom de pele e cabelos, semblantes dos olhos e pela voz da acusada.



    Importante consignar que houve o reconhecimento da voz da acusada pela vítima, a qual também reconheceu a compleição física, tons de pele e cabelos e semblantes dos olhos. Além disso, na residência dos réu foi localizada a maioria dos bens subtraídos da residência da vítima, além da quantia de R$ 2.200,00. Os réus disseram que tinham adquirido os bens de uma pessoa de nome Alex, há dez dias, mas a versão apresentada por eles restou isolada nos autos. 



    Importante frisar, ainda, que uma chave foi levada da residência da vítima e ela foi localizada em poder dos réus, juntamente com parte dos demais bens subtraídos. 



    Assim, diante dos elementos de prova carreados aos autos, verifica-se que os acusados foram os autores do roubo descrito na denúncia. (eDOC. 5, p. 4-5)



    A propósito do tema, cito o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    2.2. No tocante ao reconhecimento por imagens, como cediço, vigora no sistema processual penal pátrio a liberdade dos meios de prova, constituindo exemplo de prova inominada lícita. 



    Como prova atípica, evidentemente essa forma de reconhecimento não tem rito previsto em lei, não se lhe aplicando aquele previsto para o reconhecimento pessoal. 



    E ainda que assim não se considere, eventual inobservância ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não tem o condão de invalidar a prova coligida. 



    Esse dispositivo legal, ao estabelecer que o procedimento nele previsto para o reconhecimento será adotado “se possível”, traduz mera recomendação, e não determinação.



    [...]



    Aliás, tecnicamente, o reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal nada mais é do que parte integrante do próprio depoimento. 



    A inobservância das formalidades do aludido artigo 226 não tem o condão de invalidar o ato, podendo tão somente influir na valoração a ser-lhe atribuída, na moldura do sistema do livre convencimento. 



    Tal meio de prova pode ser utilizado desde que corroborado por outros elementos probatórios, tal como ocorreu no presente caso, já que a condenação dos acusados não se deu exclusivamente com base no reconhecimento, mas, também, no relato seguro e coeso da vítima, nos depoimentos uníssonos dos policiais militares e nas circunstâncias em que os bens foram encontrados, formando-se, assim, conjunto suficiente para embasar a condenação. 



    Denota-se, dessa maneira, que o reconhecimento não serviu como prova única da autoria do crime; pelo contrário, foi corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.



    Não vislumbro nos autos ilegalidade na condenação.



    Embora a defesa alegue a fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima, a autoria delituosa está lastreada por outros elementos probatórios, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo e o fato de que “na residência dos réus foi localizada a maioria dos bens subtraídos da residência da vítima, além da quantia de R$ 2.200,00”, e uma das chaves do imóvel. (eDOC. 5, p. 5)



    Cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). [...] IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231985 AgR, Rel: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023 - Grifos meus.)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240668 AgR, Rel: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024 - Grifos meus.)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente